Tribunal: TJDFT
Processo: 0748823-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo embargante para extinguir o processo de execução e fixou honorários com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissões que justifiquem a aplicação do critério da equidade na fixação dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Os honorários podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
6. Constatado que a extinção do processo não resultou na extinção do débito, mas apenas impediu a cobrança por essa via executiva, ante a novação promovida nos termos do art. 59, caput e §1o, da Lei n. 11.101/2005, o proveito econômico é considerado inestimável e atrai o critério da equidade para a fixação dos honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; 1.025.